Tribunal: TJBA
Processo: 8068649-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068649-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINA IRES MARQUES DE OLIVEIRA PAIVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora estadual em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida em execução individual de título judicial coletivo, oriundo da ação ordinária nº 0076135-02.2004.805.0001, proposta pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia, cujo objeto foi a incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). A sentença coletiva transitou em julgado em 21.01.2018, e a presente execução foi ajuizada somente em 10.03.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executiva individual está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para propositura da execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública tem início com o trânsito em julgado do título executivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo.

O trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 21.01.2018, de modo que o prazo prescricional findou em 20.02.2023, aplicando-se o art. 219, §1º, do CPC/2015.

A execução foi protocolada em 10.03.2023, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão executiva.

Os precedentes da própria Corte local (TJBA) corroboram a interpretação pela ocorrência da prescrição nas execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo, quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual fundada em sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

É prescrita a pretensão executiva ajuizada após o decurso desse prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 219, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8030092-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068649-86.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante REGINA IRES MARQUES DE OLIVEIRA PAIVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .